Tribunal: TJDFT
Processo: 0711916-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISTEMA SNIPER. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. Não pode ser conhecida no plano recursal, por transpor o efeito devolutivo do recurso, matéria que não foi arguida no primeiro grau de jurisdição e que é alheia ao teor decisório do pronunciamento judicial impugnado, consoante a inteligência dos artigos 1.002, 1.013 e 1.016 do Código de Processo Civil.
II. A legislação em vigor, especialmente à luz dos artigos 6o, 139, inciso IV, 772, inciso III, e 773 do Código de Processo Civil, favorece a intercessão judicial com vistas à localização de bens penhoráveis por meio dos sistemas eletrônicos colocados à disposição do juízo da execução.
III. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER, solução tecnológica desenvolvida pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ que agiliza e facilita a investigação patrimonial mediante a centralização de diversas bases de dados, pode ser empregado para o fim de localizar bens passíveis de penhora.
IV. Utilizadas, sem êxito, as principais ferramentas eletrônicas de busca de bens penhoráveis (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), a operacionalização do SNIPER deve ser devidamente justificada pelo exequente quanto à sua efetividade.
V. À falta de qualquer justificativa plausível, não se pode obrigar o juízo a usar o SNIPER sem perspectiva da sua utilidade para a execução.
VI. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e desprovido.